Tribunal: TJPA
Processo: 0815002-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815002-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ENACO EDIVALDO M CARVALHO NAVEGACAO E COMERCIO LIMITADA, JOAO GABRIEL CARVALHO RODRIGUES

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTO REI

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO ESTRUTURAL IMINENTE. COLAPSO DE SACADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que preservou tutela de urgência.
1.2. A medida liminar determinou a abstenção de atividade de cozinha industrial e a realização de reparos emergenciais em unidade condominial, sob pena de multa, devido ao risco de novos danos estruturais em edifício que sofreu colapso de sacadas em 2023.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à natureza satisfativa da medida; (ii) à suposta irreversibilidade da providência; (iii) à ausência de definição exauriente da responsabilidade técnica pelos danos.

3. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Inexistência de omissão: O julgado enfrentou fundamentadamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, consignando que a proteção da vida e da segurança coletiva dos moradores prevalece sobre eventual prejuízo econômico da parte.
3.2. Natureza satisfativa e irreversibilidade: O acórdão esclareceu que a irreversibilidade apta a impedir a liminar é a fática, não a econômica. O custeio de obras é reversível mediante perdas e danos, enquanto o risco de desabamento é irreversível à integridade física.
3.3. Responsabilidade técnica: A decisão registrou que a dilação probatória ocorrerá na origem, mas que os laudos oficiais atuais são suficientes para a cognição sumária e manutenção da urgência.
3.4. O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não autoriza o manejo de aclaratórios, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

4. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
4.2.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito de decisão que, de forma clara e motivada, analisa os pressupostos da tutela de urgência, inexistindo vício integrativo quando o acórdão aborda os pontos essenciais da controvérsia.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
5.1. Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 1.022 e 1.025.

6. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
6.1. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815002-39.2025.8.14.0000

EMBARGANTES: ENACO EDIVALDO M CARVALHO NAVEGACAO E COMERCIO LIMITADA, JOAO GABRIEL CARVALHO RODRIGUES

EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTO REI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENACO EDIVALDO M CARVALHO NAVEGACAO E COMERCIO LIMITADA e JOÃO GABRIEL CARVALHO RODRIGUES
contra o v. acórdão (Id. 34264692) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por eles interposto, mantendo a tutela de urgência deferida em favor do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CRISTO REI
.

Em suas razões recursais (Id. 34482710), os Embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado. Alegam, em síntese, que: 1) A medida possui natureza satisfativa e irreversibilidade prática, esgotando o objeto da ação antes da instrução probatória; 2) Houve omissão quanto à análise do laudo técnico particular (Stocar Engenharia) que afastaria o nexo causal; 3) O acórdão não definiu claramente a responsabilidade técnica pelos danos estruturais; 4) Faz-se necessário o prequestionamento explícito dos arts. 300 e 300, §3º, do CPC.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (Id. 34756806), pugnando pela rejeição total do recurso. Argumenta que o acórdão foi exaustivo na análise do risco estrutural e que os embargantes buscam apenas rediscutir o mérito para protelar o cumprimento da obrigação de fazer.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso sub examine, observa-se que os embargantes pretendem, nitidamente, a rediscussão de matéria já decidida por esta Egrégia Turma.

2. MÉRITO

No caso em apreço, verifico que não assiste razão aos embargantes. Todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia em sede de tutela de urgência foram devidamente enfrentadas no acórdão ora guerreado.

2.1. Da Alegada Omissão e Natureza Satisfativa

Os embargantes insistem que a medida é satisfativa e irreversível. Todavia, o voto condutor do acórdão foi cristalino ao assentar que a urgência se justifica pelo risco iminente à vida dos moradores, decorrente de infiltrações graves em edifício já fragilizado por sinistro anterior (colapso de sacadas).

Consignou-se expressamente que a irreversibilidade prevista no art. 300, §3º, do CPC, deve ser interpretada como irreversibilidade fática (perda de vidas, dano físico), e não meramente econômica.

O custeio das obras, caso a ação principal venha a ser julgada improcedente, resolve-se em perdas e danos (reversibilidade pecuniária).

2.2. Da Responsabilidade Técnica e Laudo Particular

Quanto à suposta omissão sobre o laudo particular da empresa Stocar Engenharia, o acórdão registrou que tal documento, por ser unilateral, instaura dúvida técnica que demanda instrução dilação probatória na origem. Contudo, em sede de cognição sumária, os laudos oficiais do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil possuem presunção de legitimidade e apontam risco concreto, o que basta para a manutenção da liminar.

Não há contradição em manter a cautela agora e aprofundar a perícia depois; ao contrário, trata-se de aplicação direta do princípio da precaução diante de risco estrutural.

2.3. Do Prequestionamento

No que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC é claro ao estabelecer que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios. Assim, a fundamentação exposta é suficiente para o acesso às instâncias extraordinárias.

3. CONCLUSÃO

O que se observa é a nítida intenção dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão que lhes foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita. A decisão embargada é coerente, completa e fundamentada.

Sobre a impossibilidade de manejo dos aclaratórios para obtenção de rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026